Tribunal: TJBA
Processo: 8019803-47.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019803-47.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JANETE MACHADO DA SILVA ANUNCIACAO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA VACINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por candidata que, através de Mandado de Segurança, impugnou exigência de comprovação de vacinação como condição para posse em cargo público. Sustenta omissão do acórdão quanto à tese de que a exigência não constava do edital original e, portanto, não poderia obstar sua nomeação. O Município embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vício no julgado. II. Questão em discussão Delimita-se a controvérsia à existência ou não de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, especialmente quanto à legalidade da exigência vacinal não prevista inicialmente no edital, mas introduzida por decreto posterior. III. Razões de decidir O acórdão analisou expressamente a questão da vinculação ao edital, destacando a cláusula que previa possibilidade de alterações normativas. Reconheceu-se a legitimidade da exigência vacinal à luz do Decreto Municipal nº 4.930/2021 e da jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria. A ausência de contraindicação médica e a falta de prova pré-constituída do direito líquido e certo inviabilizam a concessão da segurança. Os embargos visam rediscutir fundamentos do acórdão, o que não se coaduna com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a legalidade da exigência vacinal com base em cláusula editalícia e norma municipal superveniente. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 6586, 6587, 6341/DF; ADPF 672/DF ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes novos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8019803-47.2023.8.05.0150, que tem como embargante JANETE MACHADO DA SILVA ANUNCIACAO e como embargado o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, DES.(A) PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA